Tribunal: TJSP
Processo: 1000441-36.2019.8.26.0474
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000441-36.2019.8.26.0474/50000, da Comarca de Potirendaba, em que é embargante
LAURA CAROLINA PAZINI (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados LATAM
AIRLINES GROUP S/A e TVLX VIAGENS E TURISMO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000441-36.2019.8.26.0474/50000 -Voto no 30939
2
Embargos de Declaração Cível no 1000441-36.2019.8.26.0474/50000
Embargante: Laura Carolina Pazini (Justiça Gratuita)
Embargados: Latam Airlines Group S/A e TVLX Viagens e Turismo
S/A
Juiz: Maurício José Nogueira
Comarca: Potirendaba Vara Única
Voto 30939
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada devidamente
apreciada no julgado Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Laura Carolina Pazini em relação ao v. Acórdão de fls.
206/216 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela autora, ora embargante, em face da
sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos
morais e materiais.
A embargante defende a existência de
omissão no v. acórdão, no que se refere ao reembolso das passagens
de retorno não utilizadas. Alega que a ré deve devolver à autora pelo
menos 90% do valor pago pela requerente, sob pena de
enriquecimento ilícito com a retenção de percentual superior a 10%,
que é suficiente para cobrir as despesas administrativas.
É o relatório.
Não
se
vislumbra,
da
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000441-36.2019.8.26.0474/50000 -Voto no 30939
3
embargada, nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material. Portanto, estão ausentes os requisitos expressos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Neste passo, a decisão embargada
consignou que: “é ônus do viajante checar eventuais documentos e
exigências das autoridades de imigração do país para o qual pretende
viajar e ser admitido. Analisando os documentos constantes dos
autos, não se vislumbra qualquer conduta culposa das rés ou falha no
dever de informação”.
Assim, ausente a responsabilidade das
rés pelos danos experimentados pela autora.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator